Tribunal: STF
Processo: HC 101118
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE 
   TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PENA-BASE 
   (DOZE ANOS) FIXADA MUITO ALÉM DO GRAU MÍNIMO (CINCO ANOS) PREVISTO 
   PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI  Nº 11.343/2006 - AUSÊNCIA 
   DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - ILEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA 
   PENAL - CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO - PEDIDO 
   DEFERIDO, EM PARTE.

- Se é certo, de um lado, que nenhum 
   condenado tem direito público subjetivo à estipulação da pena-base 
   em seu grau mínimo, não é menos exato, de outro, que não se mostra 
   lícito, ao magistrado sentenciante, proceder a uma especial 
   exacerbação da pena-base, exceto se o fizer em ato decisório 
   adequadamente motivado, que satisfaça, de modo pleno, a exigência de 
   fundamentação substancial evidenciadora da necessária relação de 
   proporcionalidade e de equilíbrio entre a pretensão estatal de 
   máxima punição e o interesse individual de mínima expiação, tudo em 
   ordem a inibir soluções arbitrárias ditadas pela só e exclusiva 
   vontade do juiz. Doutrina. Precedentes.

- A concretização da 
   sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este, sempre, respeite o 
   itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica 
   idônea, indicado pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob pena de o 
   magistrado - que não observar os parâmetros estipulados em tais 
   preceitos legais - incidir em comportamento manifestamente 
   arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se 
   totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso 
   sistema de direito positivo, a aplicação legítima da resposta penal 
   do Estado.

- A condenação penal há de refletir a absoluta 
   coerência lógico-jurídica que deve existir entre a motivação e a 
   parte dispositiva da decisão, eis que a análise desses elementos - 
   que necessariamente compõem a estrutura formal da sentença - 
   permitirá concluir, em cada caso ocorrente, se a sua fundamentação 
   ajusta-se, ou não, de maneira harmoniosa, à base empírica que lhe 
   deu suporte.

- A aplicação da pena, em face do sistema normativo 
   brasileiro, não pode converter-se em instrumento de opressão 
   judicial nem traduzir exercício arbitrário de poder, eis que o 
   magistrado sentenciante, em seu processo decisório, está 
   necessariamente vinculado aos fatores e aos critérios, que, em 
   matéria de dosimetria penal, limitam-lhe a prerrogativa de definir a 
   pena aplicável ao condenado. 

- Não se revela legítima, por isso 
   mesmo, a operação judicial de dosimetria penal, quando o magistrado, 
   na sentença, sem nela revelar a necessária base empírica 
   eventualmente justificadora de suas conclusões, vem a definir, 
   mediante fixação puramente arbitrária, a pena-base, exasperando-a de 
   modo evidentemente excessivo, sem quaisquer outras considerações.